Tribunal: TJBA
Processo: 8000328-90.2024.8.05.0079
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000328-90.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEBI e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CONSUELO FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARLEM ROSA PEREIRA FILHO, BRENO BONELLA SCARAMUSSA, JULIA OLIVEIRA AMORIM

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO. CRIAÇÃO DE NOVA MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DE VÍNCULOS. DIREITO À REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A ampliação da carga horária de 20 para 40 horas semanais de servidor público municipal não configura um novo vínculo funcional, mas apenas um acréscimo na jornada de trabalho, devendo ser realizada na mesma matrícula.

2. A criação de nova matrícula para o mesmo vínculo implica prejuízo ao servidor, pois impede que as gratificações e vantagens incidam sobre a totalidade das horas efetivamente trabalhadas.

3. O procedimento administrativo adotado pelo Município apelante, que resultou na criação de uma nova matrícula, ocasionou prejuízo direto à servidora, pois as vantagens e gratificações passaram a incidir exclusivamente sobre a matrícula originária de 20 horas, enquanto a nova matrícula abrange apenas o salário básico. Essa prática, além de indevida, contraria o direito líquido e certo da apelada de receber a remuneração integral correspondente às 40 horas.

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação n. 8000328-90.2024.8.05.0079
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ITAPEBI
e como apelada
CONSUELO FERREIRA SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.